Tribunal: TJSP
Processo: 0004332-35.2015.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO - ART. 157, § 2o, INC. I (REDAÇÃO ANTERIOR A ALTERAÇÃO DA LEI N. 13.654/18), DO CÓDIGO PENAL RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – NEGATIVA DO RÉU QUE RESTOU ISOLADA – VÍTIMA QUE CONFIRMOU O ROUBO, RECONHECERAM O RÉU E A BICICLETA UTILIZADA NO CRIME.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO - ART. 157, § 2o, INC. I (REDAÇÃO ANTERIOR A ALTERAÇÃO DA LEI N. 13.654/18), DO CÓDIGO PENAL RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – NEGATIVA DO RÉU QUE RESTOU ISOLADA – VÍTIMA QUE CONFIRMOU O ROUBO, RECONHECERAM O RÉU E A BICICLETA UTILIZADA NO CRIME. RECONHECIMENTO CORROBORADO EM JUÍZO PELA PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO PISO – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA: MAUS ANTECEDENTES. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO: EMPREGO DE ARMA DE FOGO – DESCABIMENTO – PRESCINDÍVEL A APREENSÃO DA ARMA DE FOGO QUANDO SEU USO PODE SER CONFIRMADO POR OUTRAS PROVAS, NO CASO A PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME FECHADO ÚNICO CABÍVEL – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME - PERSONALIDADE DO RÉU. PENA E REGIME APLICADOS DE FORMA CORRETA, DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.